Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-75.2024.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10164 - Atualização de Conta
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800141-75.2024.8.14.0067

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: TITA MIRANDA ALBUQUERQUE SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. READEQUAÇÃO DE JULGADO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA. TEMA 1387/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face de acórdão que rejeitou recurso integrativo anteriormente interposto contra decisão colegiada que negara provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastara a prescrição em ação relativa à conta vinculada ao PASEP e determinara o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito. Após interposição de recurso especial, os autos retornaram ao órgão julgador para juízo de readequação, em razão da superveniência do julgamento do Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça. O embargante sustenta omissão e contradição quanto ao termo inicial do prazo prescricional, defendendo que o saque integral realizado em 12.08.2013 constitui o marco inicial da prescrição decenal, tendo a ação sido ajuizada apenas em 24.01.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o saque integral da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória fundada em desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos; (ii) estabelecer se o julgado anteriormente proferido deve ser readequado à tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes quando necessário adequar o julgamento a precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC.

O entendimento anteriormente adotado pelo colegiado, no sentido de que o prazo prescricional somente se iniciaria com a ciência inequívoca dos desfalques mediante acesso a extrato analítico ou microfilmagem, não subsiste diante da superveniência do Tema 1387/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação vinculante no Tema 1387 no sentido de que o saque integral da conta individualizada do PASEP constitui o marco inicial do prazo prescricional para pretensões reparatórias relacionadas a falhas na prestação do serviço, desfalques ou ausência de rendimentos.

Os autos demonstram que a titular da conta realizou saque integral do PASEP em 12.08.2013, enquanto a ação somente foi ajuizada em 24.01.2024, após o transcurso de prazo superior a dez anos.

A pretensão encontra-se fulminada pela prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, impondo-se o restabelecimento da sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito.

A observância obrigatória do precedente repetitivo superveniente impõe a readequação do acórdão anteriormente proferido, a fim de preservar a uniformidade, estabilidade e coerência da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Agravo interno provido. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O saque integral da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensões indenizatórias fundadas em desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos.

A superveniência da tese firmada no Tema 1387/STJ impõe a readequação do julgado anteriormente proferido em desconformidade com precedente repetitivo de observância obrigatória.

A adequação do acórdão ao precedente vinculante pode ser realizada em sede de embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes.

Transcorrido prazo superior a dez anos entre o saque integral da conta PASEP e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição prevista no art. 205 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.030, II, 1.040, II, e 98, § 3º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150; STJ, Tema Repetitivo 1387.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 32187135, devendo ser
CONHECIDO E PROVIDO o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo Banco do Brasil, adequando-o ao entendimento firmado no (TEMA 1387), tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
READEQUAÇÃO DE JULGADO em sede de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
Banco do Brasil
em face do Acórdão Id. 32187135 que rejeitou o
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo recorrente.

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia dado provimento à apelação de TITA MIRANDA ALBUQUERQUE SILVA, desconstituindo a sentença que reconhecera a prescrição da pretensão deduzida em ação relativa à conta individualizada do PASEP e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação do mérito.

O BANCO DO BRASIL S.A. sustenta que o acórdão incorre em omissão e contradição quanto ao termo inicial da prescrição, pois a própria documentação acostada aos autos indica que a parte autora realizou o saque integral da conta vinculada ao PASEP em 12.08.2013, sob a rubrica “PGTO. APOSENTADORIA”, ao passo que a demanda somente é ajuizada em 24.01.2024, quando já transcorrido prazo superior a dez anos. Defende, assim, a incidência do art. 205 do Código Civil e o restabelecimento da sentença que reconhece a prescrição.

Os embargos de declaração foram anteriormente rejeitados, sob o fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional corresponderia ao momento em que a parte autora obtém ciência inequívoca dos alegados desfalques, especialmente mediante acesso a extrato analítico ou microfilmagem da conta. Interposto recurso especial pelo BANCO DO BRASIL S.A., a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, diante da tese firmada no Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O Acórdão Id. 32360946 julgou desprovido o Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco do Brasil
, em face de do Acórdão Id. 32187135 que rejeitou o
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo Banco do Brasil, nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTA VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que dera provimento à Apelação para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito da Ação de Obrigação de Fazer. O embargante sustentou haver omissão e contradição no acórdão quanto ao marco inicial da prescrição, defendendo que este deveria ser a data do saque realizado em agosto de 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar a data do saque da conta vinculada ao PASEP como termo inicial do prazo prescricional, à luz do entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissões, obscuridades ou contradições na decisão, ou a corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado examinou expressamente o tema da prescrição, adotando como marco inicial a data em que a parte autora teve ciência inequívoca dos desfalques, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150, e não a data do saque.

5. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) se inicia apenas quando o titular da conta do PASEP toma conhecimento claro, completo e comprovado do desfalque, não se confundindo automaticamente com a data do levantamento dos valores.

6. Não há nos autos elemento probatório que comprove que a parte autora tomou ciência dos prejuízos em 2013; ao contrário, essa ciência se deu apenas em 2023, com a obtenção de documentos como extrato analítico e microfilmagem.

7. O acórdão analisou de forma adequada e fundamentada os argumentos apresentados, afastando qualquer omissão ou contradição. A menção ao art. 205 do Código Civil também foi expressamente feita na decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

1. O marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação referente a desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data em que o titular obtém ciência inequívoca do dano, e não a data do saque.

2. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão fundamenta adequadamente o afastamento da prescrição à luz do Tema 1.150 do STJ.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TEMA REPETITIVO 1150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de Tita Miranda de Albuquerque, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição decenal e extinguido o processo com resolução do mérito, para determinar o retorno dos autos à primeira instância a fim de possibilitar o julgamento de mérito da Ação de Obrigação de Fazer. A autora, servidora pública aposentada, pleiteia a correta atualização dos valores de sua conta vinculada ao PASEP, alegando que somente teve ciência dos desfalques em 2023, ao receber extrato analítico detalhado.

1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional para ações relativas a valores do PASEP é a data do saque ou o momento de ciência inequívoca dos desfalques pelo titular da conta; (ii) estabelecer se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1300/STJ, que trata do ônus da prova dos débitos nas contas vinculadas ao PASEP.

1. III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, fixou que a responsabilidade do Banco do Brasil em caso de falhas na prestação de serviço quanto às contas do PASEP se submete ao prazo prescricional de dez anos, iniciando-se no momento em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques.

O princípio da actio nata exige a demonstração de que o titular tomou conhecimento do fato lesivo e da extensão do dano, o que, no caso, ocorreu apenas com o fornecimento do extrato analítico e microfilmagem da conta em dezembro de 2023.

A ausência de prova de que a autora tinha conhecimento técnico ou acesso prévio aos dados que indicariam irregularidades na conta, mesmo após o saque, impede o reconhecimento automático da prescrição com base na data da retirada dos valores.

A argumentação do agravante quanto à necessidade de sobrestamento do feito não prospera nesta instância, pois, embora o Tema 1300/STJ trate do ônus da prova dos lançamentos a débito nas contas do PASEP, tal circunstância deve ser avaliada no juízo de origem, conforme diretriz jurisprudencial já adotada pelo TJPA.

Não se verifica violação ao princípio da colegialidade, tampouco nulidade na decisão monocrática agravada, que está devidamente fundamentada em precedentes do STJ e alinhada à jurisprudência dominante da Corte Estadual.

Inexistindo fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar a decisão anterior, impõe-se a sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Desprovido.

Tese de julgamento:

O termo inicial do prazo prescricional decenal para ações relativas a desfalques em contas vinculadas ao PASEP é a data em que o titular tem ciência inequívoca dos danos, e não o momento do saque.

A disponibilização de extrato analítico e microfilmagem é elemento probatório hábil para caracterizar a ciência do titular e deflagrar o prazo prescricional.

A suspensão do processo em razão do Tema 1300/STJ deve ser apreciada pelo juízo de origem, não sendo cabível o sobrestamento na instância recursal quando o mérito do tema ainda não impacta diretamente a controvérsia principal. (...)”

Nota-se que a controvérsia devolvida a este órgão julgador, em juízo de readequação, não reside mais em saber, em tese abstrata, se a ciência inequívoca do dano pode deflagrar a prescrição nas ações relativas ao PASEP. A questão, agora delimitada pela orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, consiste em definir se, havendo saque integral do principal, esse ato constitui o marco inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória fundada em falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos para a conta individualizada do PASEP.

O acórdão anteriormente proferido adotou compreensão segundo a qual a data do saque, por si só, não seria suficiente para deflagrar a prescrição, exigindo-se prova de ciência técnica e inequívoca do dano, comumente associada ao acesso a extrato analítico ou microfilmagem.

Essa construção, embora compatível com a leitura então predominante do Tema 1150/STJ, não subsiste integralmente diante da superveniência do Tema 1387/STJ, que fixou tese específica segundo a qual o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falhas, desfalques ou ausência de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

No caso concreto, os autos registram que TITA MIRANDA ALBUQUERQUE SILVA realizou o saque integral da conta vinculada ao PASEP em 12.08.2013. A demanda, entretanto, somente foi ajuizada em 24.01.2024. Entre a data do saque integral e o ajuizamento da ação transcorreu prazo superior a dez anos, de modo que se encontra consumada a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

A tese repetitiva superveniente não apenas autoriza, mas impõe a readequação do julgado, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, pois a manutenção do entendimento anteriormente adotado conduziria a resultado incompatível com precedente qualificado de observância obrigatória. Assim, a omissão apontada nos embargos, agora reforçada pela orientação vinculante do Tema 1387/STJ, deve ser sanada com atribuição de efeitos modificativos ao recurso integrativo.

Dessa forma, acolhem-se os embargos de declaração para, em juízo de readequação, conferir-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao agravo interno do BANCO DO BRASIL S.A., reconsiderar a decisão monocrática que havia provido a apelação autoral e, por consequência, negar provimento à apelação de TITA MIRANDA ALBUQUERQUE SILVA, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., com efeitos infringentes, para readequar o julgado ao Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça e reconhecer que o saque integral da conta PASEP, ocorrido em 12.08.2013, constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal, consumado antes do ajuizamento da ação em 24.01.2024; por conseguinte, dou provimento ao agravo interno, nego provimento à apelação de TITA MIRANDA ALBUQUERQUE SILVA e restabeleço integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Invertam-se os ônus sucumbenciais, observada, contudo, eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026